Tribunal: TJMT
Processo: 1005707-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005707-41.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DO EXEQUENTE. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. IMÓVEL SEM OCUPAÇÃO PELA FAIXA DE SERVIDÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE OBJETIVA. REGISTRO DE SERVIDÃO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença de ação de constituição de servidão administrativa, determinou a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para o registro do gravame sobre quatro matrículas imobiliárias, inclusive sobre imóvel que, conforme laudo pericial que embasou o título executivo, registrou 0% de ocupação pela faixa de servidão.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão agravada para afastar o registro da servidão administrativa sobre uma das matrículas, ao argumento de que o laudo pericial foi categórico ao concluir que o imóvel correspondente não foi atingido pela linha de transmissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o título executivo judicial, consubstanciado em sentença que declarou a servidão administrativa “sobre a área descrita na inicial e laudo técnico”, alcança imóvel que, segundo o laudo pericial que embasou o comando condenatório, registrou 0% de ocupação pela faixa de servidão e sobre o qual não foi fixada indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos, em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo inadmissível a leitura parcial e fragmentada do título executivo que privilegie apenas um de seus componentes em detrimento dos demais.
5. A referência ao laudo técnico no dispositivo sentencial cumpre função delimitadora, uma vez que, ao declarar a servidão “sobre a área descrita na inicial e laudo técnico”, a sentença acolheu o pedido apenas na extensão apurada pelo expert, e não na extensão pretendida pela parte na petição inicial, de modo que o cumprimento de sentença deve conformar-se a esse limite.
6. A ausência de indenização por determinado imóvel no título executivo não constitui omissão acidental, mas reflexo direto da constatação pericial de que nenhuma restrição de uso recaiu sobre aquele bem, circunstância que impede a extensão do gravame para além do substrato fático reconhecido pela própria sentença.
7. A servidão administrativa pressupõe limitação concreta ao exercício do direito de propriedade, e a restrição somente pode ser registrada e indenizada na medida em que existe; impor gravame real sobre imóvel inteiramente não afetado, sem a correspondente indenização, contraria o art. 5o, XXIV, da Constituição da República, que condiciona a imposição de servidão ao pagamento de justa e prévia indenização.
8. O princípio da especialidade objetiva, previsto nos arts. 176 e 225 da Lei n. 6.015/1973, exige que o assento registral reproduza com precisão a individualização física do imóvel e a exata extensão dos ônus que sobre ele recaem, sendo indevida a averbação de servidão administrativa sobre imóvel que não integra o substrato fático do título judicial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXIV; CPC, art. 489, § 3o; Lei n. 6.015/1973, arts. 176 e 225; Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 571.017/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005707-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), RODRIGO BADALOTTI - CPF: 044.829.389-71 (AGRAVANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (AGRAVADO), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DO EXEQUENTE. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. IMÓVEL SEM OCUPAÇÃO PELA FAIXA DE SERVIDÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE OBJETIVA. REGISTRO DE SERVIDÃO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença de ação de constituição de servidão administrativa, determinou a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para o registro do gravame sobre quatro matrículas imobiliárias, inclusive sobre imóvel que, conforme laudo pericial que embasou o título executivo, registrou 0% de ocupação pela faixa de servidão.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão agravada para afastar o registro da servidão administrativa sobre uma das matrículas, ao argumento de que o laudo pericial foi categórico ao concluir que o imóvel correspondente não foi atingido pela linha de transmissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o título executivo judicial, consubstanciado em sentença que declarou a servidão administrativa “sobre a área descrita na inicial e laudo técnico”, alcança imóvel que, segundo o laudo pericial que embasou o comando condenatório, registrou 0% de ocupação pela faixa de servidão e sobre o qual não foi fixada indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos, em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo inadmissível a leitura parcial e fragmentada do título executivo que privilegie apenas um de seus componentes em detrimento dos demais.

5. A referência ao laudo técnico no dispositivo sentencial cumpre função delimitadora, uma vez que, ao declarar a servidão “sobre a área descrita na inicial e laudo técnico”, a sentença acolheu o pedido apenas na extensão apurada pelo
expert
, e não na extensão pretendida pela parte na petição inicial, de modo que o cumprimento de sentença deve conformar-se a esse limite.

6. A ausência de indenização por determinado imóvel no título executivo não constitui omissão acidental, mas reflexo direto da constatação pericial de que nenhuma restrição de uso recaiu sobre aquele bem, circunstância que impede a extensão do gravame para além do substrato fático reconhecido pela própria sentença.

7. A servidão administrativa pressupõe limitação concreta ao exercício do direito de propriedade, e a restrição somente pode ser registrada e indenizada na medida em que existe; impor gravame real sobre imóvel inteiramente não afetado, sem a correspondente indenização, contraria o art. 5o, XXIV, da Constituição da República, que condiciona a imposição de servidão ao pagamento de justa e prévia indenização.

8. O princípio da especialidade objetiva, previsto nos arts. 176 e 225 da Lei n. 6.015/1973, exige que o assento registral reproduza com precisão a individualização física do imóvel e a exata extensão dos ônus que sobre ele recaem, sendo indevida a averbação de servidão administrativa sobre imóvel que não integra o substrato fático do título judicial.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXIV; CPC, art. 489, § 3o; Lei n. 6.015/1973, arts. 176 e 225; Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 571.017/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente
RODRIGO BADALOTTI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0001276-19.2015.8.11.0015, que move em desfavor da executada
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.
, determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop para que seja registrada a servidão administrativa sobre as matrículas n. 14.532, 14.533, 14.534 e 14.535 (id. 196755592 dos autos de origem).

Contextualizando,
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.
, concessionária do serviço público de transmissão de energia elétrica, ajuizou ação de constituição de servidão administrativa em face de
RODRIGO BADALOTTI
, com o objetivo de instituir servidão de passagem para implantação de trecho de Linha de Transmissão em 500 kV (id. 81694845 dos autos de origem).

Na petição inicial, a autora indicou como imóveis afetados aqueles descritos nas matrículas n. 14.532, 14.533, 14.534 e 14.535, todos do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, de propriedade do requerido, e ofertou o valor de R$ 87.873,59 (oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos) a título de indenização pelas restrições de uso decorrentes da servidão.

A ação seguiu seu trâmite regular, com produção de prova pericial.

Após, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar constituída a servidão administrativa sobre a área descrita no laudo técnico, mediante indenização no valor apurado pela perícia (R$ 1.348.359,99) (id. 89284041 dos autos de origem).

Interposto recurso de apelação pela
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.
, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a incidência de juros compensatórios (id. 153991645 dos autos de origem).

Com o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença.

O Juízo
a quo
intimou o exequente
RODRIGO BADALOTTI
para apresentar as matrículas atualizadas (14.532, 14.533, 14.534 e 14.535, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop) e a prova de quitação de débitos fiscais, a fim de viabilizar a expedição de mandado de registro da servidão administrativa, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, para expedição de mandado de registro de servidão (id. 196755592 e 183617905 dos autos de origem).

O exequente opôs embargos de declaração. Em síntese, pretendia a adequação do comando judicial para que o registro do gravame recaísse exclusivamente sobre os imóveis indicados no laudo pericial como atingidos pela servidão, matrículas n. 14.532, 14.533 e 14.534, com exclusão da matrícula n. 14.535 (id. 197583669 dos autos de origem).

O Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos de declaração, sob o fundamento de que a decisão embargada se limitou a dar efetividade ao comando sentencial transitado em julgado, o qual declarou a constituição da servidão administrativa sobre todas as matrículas indicadas na petição inicial, inclusive a de n. 14.535 (id. 220208383 dos autos de origem).

Irresignado, o exequente interpõe o presente recurso de agravo de instrumento (id. 345632354).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a determinação de registro da servidão administrativa sobre a matrícula n. 14.535 viola o princípio da especialidade objetiva, uma vez que o registro deve refletir com precisão a individualização física e jurídica do imóvel, bem como a exata extensão dos ônus que sobre ele recaem (id. 345632354).

Aduz que a perícia judicial, que embasou a sentença transitada em julgado, foi categórica ao concluir que o lote 4 (matrícula n. 14.535) não foi atingido pela implantação da linha de transmissão, de modo que inexiste motivos para o registro da servidão administrativa quanto a este imóvel em específico. Argumenta, ainda, que a coisa julgada não pode alcançar situações fáticas inexistentes nem subsidiar a imposição de gravame sobre bem não afetado, e que a execução material da sentença deve se conformar à realidade apurada no laudo pericial (id. 345632354).

Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar o registro da servidão administrativa sobre a matrícula n. 14.535 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop (id. 345632354).

Ao receber o recurso, o pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte, para sustar o registro da servidão administrativa, autorizando-se, por medida de cautela, a averbação da ação que tramita na origem às margens da matrícula n. 14.535 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop (id. 346894897).

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (id. 353944854).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente
RODRIGO BADALOTTI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0001276-19.2015.8.11.0015, que move em desfavor da executada
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.
, determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop para que seja registrada a servidão administrativa sobre as matrículas n. 14.532, 14.533, 14.534 e 14.535 (id. 196755592 dos autos de origem).

O cerne da controvérsia recursal reside em determinar se o título executivo judicial, consubstanciado na sentença que declarou a servidão administrativa “
sobre a área descrita na inicial e laudo técnico
”, alcança a matrícula n. 14.535, cujo imóvel, segundo o laudo pericial que embasou o comando condenatório, registrou 0% de ocupação pela faixa de servidão.

O recurso comporta acolhimento.

A solução da controvérsia exige, antes de tudo, a compreensão acerca das nuances que revestem a interpretação das decisões judiciais.

Sobre o tema, o art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que “
A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
”.

O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação ao referido dispositivo, consigna que “
a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos, pois, analisar o contexto dos autos requer-se que o julgador permeie o universo dos acontecimentos e fundamentos jurídicos como um todo, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, sem afastar a necessidade de se resguardar os princípios da proporcionalidade e eficiência
” (SJT, AgInt no AREsp n. 571.017/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 21/9/2016 – trecho do voto condutor do acórdão).

Nesse aspecto, a regra em comento tem consequências diretas para o caso em exame.

A sentença transitada em julgado declarou constituída a servidão administrativa “
sobre a área descrita na inicial e laudo técnico
”, com indenização fixada no valor apurado pela perícia.

Lida isoladamente, a referência à “
inicial
” poderia sugerir que o gravame alcança todas as quatro matrículas ali indicadas pela concessionária. Contudo, quando se examina o conjunto dos elementos que compõem o título executivo, especialmente a fundamentação probatória e o capítulo indenizatório, essa interpretação não se sustenta.

Com efeito, a perícia judicial foi categórica ao concluir que o lote 4 (matrícula n. 14.535 do CRI de Sinop) ostenta 0% de ocupação pela faixa de servidão, enquanto apenas os lotes 1, 2 e 3 (matrículas n. 14.532, 14.533 e 14.534 do CRI de Sinop) foram efetivamente atingidos.

Em coerência com esse resultado, o cálculo pericial contemplou exclusivamente a área total de 3.568,506 m2 relativa aos três primeiros lotes, e a indenização fixada pela sentença (R$ 1.348.359,99) corresponde precisamente a esse montante, sem nenhum valor referente ao lote 4.

A ausência de indenização pelo lote 4 não constitui omissão acidental. Pelo contrário, trata-se de reflexo direto da constatação pericial de que nenhuma restrição de uso recaiu sobre aquele imóvel.

A servidão administrativa pressupõe limitação concreta ao exercício do direito de propriedade, e a restrição só pode ser indenizada, e consequentemente registrada, na medida em que existe.

Impor gravame real sobre imóvel inteiramente não afetado, sem a correspondente indenização, afrontaria o art. 5o, XXIV, da Constituição da República, que condiciona a imposição de servidão ao pagamento de justa e prévia indenização.

A referência ao laudo técnico no dispositivo sentencial cumpre, portanto, uma função delimitadora.

Ao declarar a servidão “
sobre a área descrita na inicial e laudo técnico
”, a sentença acolheu o pedido apenas na extensão apurada pelo
expert
, e não na extensão pretendida pela concessionária na petição inicial.

Sob o ângulo registral, incide ainda o princípio da especialidade objetiva, previsto nos artigos 176 e 225 da Lei n. 6.015/1973, os quais determinam que o assento registral reproduza com precisão a individualização física do imóvel e a exata extensão dos ônus que sobre ele recaem.

A averbação de servidão administrativa sobre imóvel que não integra o substrato fático do título judicial contraria essa exigência, porquanto lança no fólio real um gravame sem correspondência na realidade apurada pela perícia nem no comando indenizatório da sentença.

Dessarte, o fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que a decisão apenas conferia efetividade ao comando sentencial transitado em julgado, não resiste à interpretação sistemática aqui desenvolvida.

Privilegiar a referência à inicial em detrimento do laudo técnico e do capítulo indenizatório da própria sentença é leitura parcial e fragmentada do título executivo, em afronta ao art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil.

Conclui-se, pois, que o cumprimento de sentença deve conformar-se ao título exequendo, e o título exequendo, interpretado à luz de todos os seus elementos, não ampara o registro da servidão sobre a matrícula n. 14.535 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO BADALOTTI
para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que expeça o ofício de registro da servidão administrativa exclusivamente sobre as matrículas n. 14.532, 14.533 e 14.534 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, com exclusão da matrícula n. 14.535 da mesma serventia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026